Tribunal: STF
Processo: AR 1178
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-15
Data de publicação: 2002-04-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO QUE, POR
MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA. NESTA, FORAM VENCIDOS, A
 FAVOR DO EMBARGANTE, DOIS MINISTROS E IMPEDIDOS OUTROS TRÊS. NORMA
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE MINISTROS DO
STJ, CONFORME PREVÊ O RISTF, E A POSSIBILIDADE DOS MINISTROS
IMPEDIDOS E OS NÃO CONVOCADOS VOTAREM DIVERSO DA MAIORIA, A ENSEJAR
CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, BEM COMO A ALEGADA AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. Decisão, na rescisória do RE
 77.205, originário de ação popular, que entendeu aplicável a SÚMULA
 280/STF.  Reiteração de argumentos que deram provimento ao recurso
extraordinário. Na origem, discussão quanto à Lei Estadual nº
7.485/70 resultante de projeto do Executivo, que autorizou o
Prefeito de São Paulo, embargado, a abrir crédito adicional para
aquisição de 25 veículos marca Volkswagen para, a título de
contribuição do Município, doá-los aos integrantes da Seleção
Brasileira de Futebol, em razão da conquista da "Copa Jules Rimet".
Discussão quanto à necessidade ou não de fórum qualificado e
interesse social para a aprovação do referido projeto de Lei.
EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS.